Tribunal: TJSP
Processo: 2323915-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Sentença transitada em julgada determinou a liquidação por arbitramento e o procedimento deve ser realizado para que não ocorra violação do devido processo legal e descumprimento do julgado. Fase de conhecimento não teve a produção de prova necessária e suficiente para a demonstração do prejuízo suportado pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Sentença transitada em julgada determinou a liquidação por arbitramento e o procedimento deve ser realizado para que não ocorra violação do devido processo legal e descumprimento do julgado. Fase de conhecimento não teve a produção de prova necessária e suficiente para a demonstração do prejuízo suportado pela autora e, por consequência, a sentença não adentrou o mérito da quantificação do dano. Insuficiência das notas fiscais para a finalidade. Conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento. Recurso provido.